Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019236-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JUARIDES SOUZA RODRIGUES
AGRAVADOS:- ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL e RAFAEL SIMPLICIO SAMPAIO DE SOUSA
Agravo de Instrumento n. 1019236-06.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava que os requeridos efetuem o conserto do veículo nos valores dos orçamentos.
O agravante alega que é proprietário do Nissan/Versa 1.0, ano 2018, placa QOA-5705 e, em outubro/2020, contratou com a agravada proteção veicular com parcelas mensais de R$ 179,00.
Aduz que em 27-6-2021 sofreu acidente de trânsito causado pelo agravado (Rafael) que estava sob efeito de álcool.
Afirma que o conserto do veículo foi calculado em R$ 22.583,00, e por isso acionou a Associação que se recusou a garantir a cobertura do plano por descumprir do regulamento.
Diz que é motorista de aplicativo nas horas vagas, e necessita do automóvel para complementar sua renda.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que os requeridos efetuem o conserto do veículo conforme os orçamentos apresentados, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão de qualquer das medidas pleiteadas initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, sendo necessário comprovar, especialmente, a relação jurídica entre as partes, o cumprimento das obrigações destas e o nível de responsabilização de cada uma delas no sinistro ocorrido, de forma que garantir aos requeridos o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe, a fim de instruir o presente com outras informações que demostrem o lado adverso da história.
Assim, em que pese às alegações ora firmadas, as questões levantadas pelo requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. (Id 106846957 - Pág. 3)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão, sobretudo por causa do motivo que levou a Associação a negar o pagamento do conserto do veículo, conforme a Carta de Recusa (Id 106846962 - Pág. 25).
Assim a matéria será aprofundada no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e tão logo seja apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator